Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA VALORES INCONTROVERSOS. PARALISAÇÃO FEITO EXECUTIVO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão quanto à possibilidade de prosseguir o feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e apresentou fundamentação demonstrando que a Ação Rescisória ajuizada pela parte ora agravante não teve efeito suspensivo concedido, sendo inviável paralisar o prosseguimento do cumprimento e conceder efeito suspensivo por via transversa
4. A discussão da exigibilidade da obrigação não afasta o direito da parte de prosseguir o feito executivo.
5. “Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.423.312/SP de relatoria do Ministro Herman Benjamin na Segunda Turma do STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.